Tribunal: TJMT
Processo: 0025917-09.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025917-09.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (EMBARGANTE), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (EMBARGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), VIVIANE NICOLAU PASIN - CPF: 033.027.160-10 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), TALITA GARIBOTTI FOLLE - CPF: 847.321.050-68 (ADVOGADO), AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.100-03 (ADVOGADO), AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.100-03 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), TALITA GARIBOTTI FOLLE - CPF: 847.321.050-68 (ADVOGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (EMBARGANTE), MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA COM VÁRIAS COMORBIDADES – RECOMENDADO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP –
ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO – TESE DO STJ – LEI Nº 14.454/2022 – TRATAMENTO INDISPENSÁVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA
– COMPLEMENTAÇÃO DO
DECISUM
–
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o parcial acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0025917-09.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

EMBARGADA:

MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
187422655
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante requer seja a sanada a omissão no acórdão embargado, sob o fundamento a
recorrente foi condenada à cobertura

do tratamento à margem do Rol da ANS com base nas premissas estabelecidas no

§ 13, do artigo 10, da LPS
–
cuja redação foi inserida pela Lei nº 14.454/2022.

Sustenta que
a negativa de cobertura em debate
sub judice

foi proferida no ano de 2018, atrelada à Resolução Normativa nº 428/17 da ANS,

período anterior, portanto, à vigência da Lei nº 14.454/2022, de modo que não há falar em aplicabilidade da legislação nova

à discussão pretérita à sua vigência, do contrário, a providência jurisdicional

implicará violação do ato jurídico perfeito, o que é vedado no ordenamento jurídico

por força da previsão constitucional do art. 5º, XXXVI, da CF/88, assim como

pelos arts. 1º, 2º, §2º, 6º, §1º, da LINDB.

Aponta, ainda, que h
á obscuridade a ser sanada no
decisum
em virtude da fundamentação adotada com base em lei não aplicável à discussão
sub judice
, motivo pelo qual se justifica a oposição do presente expediente para que haja manifestação desta Colenda Câmara Cível a respeito da questão.

Alega que, caso entenda pela aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022

–
o que não se espera, mas se admite para argumentar, ainda assim, com a devida vênia, que não há elementos no acórdão recorrido que sustentem a condenação imposta à embargante. Isso porque a nota técnica do Nat-Jus, por si só, não tem o condão de demonstrar para o caso da embargante, que sua patologia, e diagnóstico, a existência de evidências científicas do tratamento proposto.

Com essas considerações, a
embargante pede, então, que, uma vez conhecidos os presentes embargos e cumpridos os trâmites do artigo 1.023, § 2º, CPC, seja suprida a referida omissão/obscuridade, com apreciação dos pontos comentados, conforme acima demonstrados e, em sendo provida a argumentação da embargante, com atribuição de efeitos infringentes, seja adaptado o resultado do julgamento. Caso se entenda por manter a decisão no acórdão de apelação, requer, de forma a permitir o acesso aos Tribunais Superiores, haja, ao menos,
manifestação expressa quanto aos artigos 5º, XXXVI, da CF/88, 1º, 2º,

§2º, 6º, §1º, da LINDB, 10, § 4º, Lei Federal nº 9.656/98, e, 4º, III, da Lei Federal

nº 9.661/00.
(Id
188545178)

Contrarrazões
ofertadas no Id 190095687.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
–BENEFICIÁRIA COM VÁRIAS COMORBIDADES – RECOMENDADO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP –
ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO – TESE DO STJ – LEI Nº 14.454/2022 – TRATAMENTO INDISPENSÁVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – RECURSO REEXAMINADO –
ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.

No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e a consumidora.

A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese a sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.

Posteriormente a Lei nº 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.

Em reexame, o presente caso satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim como as condições impostas pela Lei nº 14.454/2022.

Acórdão mantido”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

E após detida leitura do voto que se conduziu no desprovimento do apelo, verifica-se a ocorrência da apontada contradição
“quantos a
os fundamentos apresentados no acórdão para justificar o dever de cobertura”
, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

No particular, a segurada, ora embargada,
possui várias comorbidades, insuficiência renal crônica em hemodiálise, secundária ao lúpus eritematose sistêmico, hipertensão arterial e miocardiopatia dilatada e insuficiência mitral de grau importante, secundária à dilatação do anel mitral,
sendo recomendado a realização de correção
percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo
MitraClip (Id 89236478 – pág. 4).

Em relatório médico, foi ressaltado
no sentido de que a
“Paciente tem indicação de
correção
percutânea de insuficiência mitral de grau importante devido ao risco de edema agudo no pulmão e risco de morte caso não corrigido com brevidade, internações por insuficiência cardíaca e episódios de baixo débito durante a hemodiálise, o que confere risco de morte”
(sic), de modo que a cobertura se mostra
urgente
e
necessária

(Id
89236478).

Contudo, tal
procedimento foi negado pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN nº 428 (Id 89236476).

Como cediço, a doença de insuficiência cardíaca isquêmica é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde e enquadra-se na hipótese prevista no § 13, do artigo 10 da Lei nº
14.454
/2022.

Por sua vez, o Parecer Técnico nº 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado em 01.04.2021, estabelece cobertura obrigatória para troca valvar:https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acessoainformacao/transparenciainstitucional/parecerestecnicosdaans/2020/parecer_tecnico_no_36_2021_troca_valvar_por_via_prcutanea__tavi_.pdf.

Assim, se o procedimento é coberto, não vinga a tese de que não há cobertura do material MITRA CLIP, até porque os médicos assistentes (Id
89236478
) informam categoricamente que o ideal é que seja realizado o reparo percutâneo através do implante de MitraClip em vez da cirurgia convencional.

Confira-se:

De mais a mais, importante ressaltar que o dispositivo MITRACLIP é um método e como consta no documento do Ministério da Saúde:

“
O MitraClip® (Abbott Vascular, Menlo Park, CA)é um método percutâneo de tratamento da insuficiência mitral , ou seja, sem a necessidade de esternotomia ou circulação extracorpórea, inerentes ao tratamento padrão da cirurgia
” https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/radar/2017/alerta_mht_mitraclip_final.pdf

Assim, demonstrado de que o procedimento cirúrgico é necessário devido à condição específica de saúde da beneficiária (portadora de várias comorbidades graves) e do alto risco de morte da submissão a paciente à conduta cirúrgica convencional, mostra-se a abusiva a negativa do plano de saúde em dar a cobertura.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023